Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746827-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: VANESSA CARDOSO GOMES, JOSUE FERREIRA DE MELO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Marcelo Alves dos Santos pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à executada Vanessa e acolheu, em parte, a impugnação ofertada pelo executado Josué, reconhecendo o excesso de execução, condenando à parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o montante do excesso reconhecido. O agravante sustenta que os cálculos apresentados inicialmente foram elaborados com base em critérios técnicos complexos, envolvendo atualização monetária pelo INPC/IBGE, juros de mora e honorários de diversas fases processuais. Afirma que a divergência apontada pela Contadoria Judicial não configuraria má-fé ou erro grosseiro, mas sim um mero “ajuste técnico”, o que tornaria indevida a condenação em honorários. Pondera que a remessa dos autos à Contadoria Judicial decorreu da própria complexidade dos cálculos e da função institucional desse órgão como auxiliar do juízo, não sendo razoável penalizar o credor por eventual diferença apurada. Aduz que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em relação à gratuidade de justiça, argumenta que a executada não comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica, apesar de lecionar em duas escolas particulares e ter sido locatária de imóvel em Águas Claras. Invoca os arts. 85, 99, § 3o, e 523, § 1o, do CPC. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de: (i) suspender a exigibilidade da condenação na verba honorária sucumbencial que lhe foi imposta e (ii) revogar a gratuidade de justiça deferida à executada ou, subsidiariamente, determinar a apresentação de documentação comprobatória mais robusta, confirmando-se, ao final, com o provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à executada agravada Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, a jurisprudência da 4a Turma Cível, desta egrégia Casa, é firme no sentido de que não tendo a parte impugnante provado cabalmente a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, como é o caso dos autos, impõe-se a manutenção do decisum que concedeu a referida benesse. Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos expendidos na peça recursal, o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, pois não restou comprovada nos autos a real situação financeira da agravada apta a justificar a revogação postulada. O agravante limitou-se a afirmar que a agravada detém condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, requerendo que fosse imputado à parte contrária o onus probandi que lhe compete. Logo, se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela executada agravada, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferido pelo julgador singular. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao periculum in mora, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nesse ponto. Dos honorários advocatícios Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é visível os prejuízos financeiros que adviriam ao agravado caso mantida a condenação ao pagamento de verba sucumbencial que lhe seja indevida. No entanto, no que o que diz respeito à probabilidade do direito alegado, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça entende que, nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado. E, no caso, tendo sido reconhecido o excesso de execução, com o acolhimento, em parte, da impugnação da parte executada, é cabível o arbitramento da verba honorária, nos moldes estipulados pelo julgador singular. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator